Tribunal: TJDFT
Processo: 0709840-11.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COMETIDO NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO À IMPRUDÊNCIA DO RECORRENTE. LAUDO DE EXAME DE LOCAL. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas carreadas aos autos demonstram, de forma indene de dúvida, a inobservância do dever de cuidado objetivo por parte do apelante, pois o laudo pericial comprova que ele, ao efetuar manobra de conversão para a direita, atingiu a vítima que se encontrava na via, tendo o laudo de exame de local concluído que a causa determinante do atropelamento foi sua atitude imprudente em realizar uma conversão à direita, desrespeitando a sinalização no local de parada obrigatória. Destarte, como o acervo probatório dos autos demonstra a culpa do recorrente, deve ser mantida sua condenação pelo crime previsto no artigo 302, § 1o, inciso IV, do Código de Trânsito Brasileiro.
2. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional à pena privativa de liberdade.
5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 302, § 1o, inciso IV, do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor cometido no exercício da profissão), à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, reduzir o período de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor de 09 (nove) meses para 03 (três) meses.